Tribunal: TJDFT
Processo: 0707749-39.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Roubo circunstanciado: concurso de pessoas e emprego de arma branca. Provas. Palavra da vítima. Depoimento de policiais. Individualização da pena. Conduta social. Personalidade. Concurso formal de crimes. Fração de aumento.
1 – Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelo depoimento de policiais, confissão de um dos réus e reconhecimento pessoal feito pelas vítimas na delegacia.
2 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, desde que em consonância com as demais provas produzidas.
3 - Condenações definitivas anteriores, alcançadas ou não pelo período depurador de 5 anos, não servem para macular a personalidade ou a conduta social.
4 - A subtração de patrimônios de mais de uma vítima na mesma ação caracteriza concurso formal de crimes (art. 70, CP). A fração de aumento da pena deve ser proporcional ao número de vítimas atingidas, sendo de 1/6 para duas vítimas, 1/5 para três vítimas, 1/3 para 5 vítimas e 1/2 para 6 ou mais vítimas.
5 – Apelação do primeiro apelante provida em parte. Provida a do segundo apelante.